Tribunal: TJDFT
Processo: 0029173-17.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DE PRAZO. PORTARIA CONJUNTA N. 67, DE 8/06/2020. PORTARIA CONJUNTA N. 16, DE 2/03/2021. PANDEMIA. COVID-19.

Constatado equívoco na contagem do prazo prescricional, por não considerar a suspensão do prazo prevista nas Portarias Conjuntas n. 67, de 8/06/2020 e n. 16, de 2/03/2021, cabível a anulação da sentença para determinar o retorno dos autos à origem, para o regular processamento do feito.